Tribunal: TJMT
Processo: 1064993-55.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064993-55.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA DO NASCIMENTO ACIBILIO - CPF: 721.590.221-87 (EMBARGANTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGADO), MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR - CPF: 283.958.528-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização. cartão de crédito consignado (rcc). erro material na identificação da modalidade contratual. retificação terminológica. ausência de alteração da ratio decidendi. impossibilidade de efeitos infringentes. acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de nulidade contratual e indenização, relacionados a contrato de cartão de crédito consignado, firmado mediante assinatura digital com biometria facial e disponibilização do crédito via TED.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão ao utilizar a sigla “RMC” em vez de “RCC” para designar a modalidade contratual, e se tal equívoco autoriza a modificação do julgado com atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. O erro material caracteriza-se como inexatidão evidente na redação da decisão, passível de correção sem reexame do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada a utilização indevida da sigla “RMC” em substituição a “RCC”, impõe-se a correção terminológica para assegurar a precisão técnica do julgado.

5. A retificação não altera os fundamentos determinantes do acórdão, os quais se basearam na validade da contratação digital, na autenticação por biometria facial e na efetiva disponibilização do crédito, afastando vício de consentimento ou falha informacional.

6. A natureza específica da modalidade de cartão consignado não interfere na conclusão quanto à regularidade do negócio jurídico, razão pela qual não há justificativa para modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. O erro material consistente na incorreta identificação da modalidade contratual pode ser corrigido por embargos de declaração, sem alteração do mérito da decisão. 2. A retificação terminológica não enseja efeitos infringentes quando os fundamentos do julgado permanecem íntegros e suficientes para sustentar a conclusão adotada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANA DO NASCIMENTO ACIBILIO, contra o acordão por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de nulidade contratual e indenização, ajuizada em face Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento E Investimento, em razão de contrato de cartão de crédito consignado, comprovada por termo assinado digitalmente com biometria facial, além da efetiva disponibilização do crédito via Transferência Eletrônica Disponível (TED).

A embargante opôs os presentes aclaratórios com fundamento no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, alegando erro material consistente na utilização da sigla "RMC" (Reserva de Margem Consignável) em determinado trecho da fundamentação do acórdão, quando o contrato objeto dos autos seria um "RCC" (Cartão de Crédito Consignado). Aponta, especificamente, o seguinte trecho como incorreto: "Não se desconhece que a modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) possui encargos diferenciados em relação ao empréstimo consignado tradicional."

Pede, sob esses fundamentos, o provimento dos embargos para a retificação do acórdão para que onde se lê "RMC" passe a constar "RCC" e, ainda, o rejulgamento da causa sob a ótica da modalidade contratual correta, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso (cf. Id nº 360056353).

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 362821875).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos De Declaração, em que a Embargante alega omissões no acordão embargado.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos –omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em tela, a embargante aponta erro material no acordão, asseverando que a fundamentação utilizou a sigla “RMC” em passagens que deveriam referir-se ao “RCC”.

O erro material sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, perceptível de plano, que não envolve um novo juízo de valor ou análise de mérito, mas sim a correção de equívocos objetivos na redação do julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192; AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/02/2022)

Da análise detida dos autos, verifico que o instrumento contratual objeto da lide refere-se à modalidade de Cartão de Benefício Consignado (RCC). O acórdão embargado, embora tenha analisado corretamente a validade da assinatura digital e o proveito econômico, utilizou em alguns trechos a sigla "RMC" (Reserva de Margem Consignável), que, tecnicamente, distingue-se do RCC perante as normativas previdenciárias.

Entendo que a imprecisão terminológica deve ser sanada para garantir a exatidão técnica da decisão judicial. Todavia, friso que tal retificação não possui o condão de alterar a
ratio decidendi
ou o resultado do julgamento.

Isso porque, independentemente da sigla utilizada (RMC ou RCC), a controvérsia central consistia na validade da manifestação de vontade da consumidora. Restou amplamente demonstrado no julgado que a contratação ocorreu via plataforma digital, com autenticação por biometria facial ("selfie") e apresentação de documentos pessoais, além do recebimento inconteste do valor na conta bancária da autora.

Dessa forma, a natureza específica do cartão consignado (se de crédito ou de benefício) não afasta a validade do negócio jurídico nem a clareza das cláusulas que autorizaram o saque mediante reserva de margem.

Portanto, acolho os embargos neste ponto apenas para retificar os trechos do acórdão onde consta a sigla “RMC”, passando a constar “RCC”, ou “RMC/RCC” onde couber a menção genérica à modalidade de cartão consignado.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES

A correção terminológica ora realizada não tem aptidão para alterar o resultado do julgamento, razão pela qual não se atribuem efeitos infringentes aos presentes embargos.

Os fundamentos determinantes do acórdão a comprovação da contratação digital com biometria facial, o recebimento do crédito via Transferência Eletrônica Disponível em conta da consumidora e a consequente ausência de ato ilícito são absolutamente independentes da sigla utilizada para identificar o produto contratado. A conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação não decorre da denominação "RMC" ou "RCC", mas da análise probatória que demonstrou a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Entendo, portanto, que a correção do erro material não altera em nada a ratio decidendi do acórdão embargado, cujos fundamentos permanecem íntegros e suficientes para sustentar o resultado do julgamento. O pedido de efeitos infringentes é, nessa medida, indeferido.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, apenas para sanar erro material terminológico, determinando que nos trechos do acórdão em que se faz menção à modalidade “RMC”, passe a constar a sigla “RCC” (Cartão de Benefício Consignado), mantendo-se inalterados os demais fundamentos e o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026